Tribunal: TJDFT
Processo: 0720667-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSBILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIO. RETENÇÃO EM RELAÇÃO AO MONTANTE PRINCIPAL. ART. 22, §4o DA LEI 8.906/1994. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1. “O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito." (Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018).

2. Os honorários contratuais não se encontram contemplados como objeto de retenção própria e separada do valor do precatório, de acordo com enunciado da Súmula 47 do Supremo Tribunal Federal.

3. A autonomia quanto aos créditos diz respeito à titularidade em face do destacamento, e não ao pagamento antecipado, tendo em vista que o crédito do advogado relaciona-se com o montante que ainda será destinado ao constituinte.

4. O conteúdo do Art. 22, §4o da Lei 8.906/1994 diz respeito à destinação direta ao advogado, não estando contemplada menção a lapso temporal para isso, ainda mais antes de a própria parte auferir o valor.

5. Não se obstaculiza o pagamento da verba relativa aos honorários, apenas incabível expedição autônoma e anterior, em termos de critério classificatório, pois o pagamento de tal deve observar a classificação do requisitório a que se sujeita o crédito da Agravante patrocinada.

6. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.